Tribunal: STF
Processo: RC 1318
Classe: RC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
ASSALTO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. JUSTIÇA MILITAR. NEGATIVA DE
AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA COM BASE EM MENORIDADE DE 21 ANOS. 1. A
SIMPLES RETRATAÇÃO DE CO-REUS EM JUÍZO NÃO AUTORIZA A ABSOLVIÇÃO, JA
QUE O ACUSADO FOI RECONHECIDO POR TESTEMUNHA IDONEA E AS DEMAIS
PROVAS COLIGIDAS DEMONSTRAM SUFICIENTEMENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO
CRIME. 2. A MENORIDADE DE 21 ANOS E MERA ATENUANTE. CONDENADO O RÉU
A PENA MINIMA, IMPROCEDE O PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO
CRIMINAL IMPROVIDO.